Tribunal: TJES
Processo: 5019139-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019139-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADENIS OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. NATUREZA DE SANÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Execução Penal que, reconhecendo a hipossuficiência do apenado, deixou de executar a pena de multa imposta na sentença condenatória e condicionou a extinção da punibilidade apenas ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir se a simples alegação de hipossuficiência, sem comprovação inequívoca da incapacidade de pagamento, permite a não execução da pena de multa e consequente extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena de multa possui natureza de sanção penal, e sua não quitação impede a extinção da punibilidade, salvo demonstração de impossibilidade absoluta de pagamento.
4. A presunção de hipossuficiência, baseada exclusivamente na atuação da Defensoria Pública, não se mostra suficiente para afastar a exigibilidade da multa.
5. Inexistindo prova robusta da impossibilidade absoluta de quitação, ainda que de forma parcelada, impõe-se o prosseguimento da execução da pena pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para anular a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução da pena de multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 5019139-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ADENIS OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de origem (Processo referência: 2000064-35.2020.8.08.0047), que, reconhecendo a hipossuficiência econômica do apenado
ADENIS OLIVEIRA DA COSTA
, obstou a execução da pena de multa imposta na sentença condenatória e condicionou a extinção da punibilidade apenas ao cumprimento da sanção privativa de liberdade.

Nas razões recursais (Id. 16899680), o Ministério Público sustenta que a pena de multa tem natureza de sanção criminal e que seu inadimplemento impede a extinção da punibilidade, à luz do entendimento do STF (ADI 3150) e do STJ (Tema Repetitivo 931).

Alega, ainda, que a alegada hipossuficiência econômica do réu não foi comprovada de forma suficiente, não podendo ser presumida apenas por estar assistido pela Defensoria Pública. Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução da pena pecuniária.

O agravado, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão, sob o argumento de que não possui condições financeiras para o pagamento sem prejuízo do próprio sustento.

A douta
Procuradoria de Justiça Criminal
, em sede de parecer (Id. 17466285), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do agravo.

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

A controvérsia reside na possibilidade de extinção da punibilidade ou suspensão da execução da pena de multa em razão de alegada hipossuficiência econômica do sentenciado.

Adianto que assiste razão ao órgão ministerial.

Historicamente, o debate sobre o tema foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.150/DF, onde se firmou a compreensão de que a pena de multa, conquanto seja considerada dívida de valor para fins de cobrança (art. 51 do CP), mantém sua natureza fundamental de sanção penal. Portanto, o seu cumprimento é condição necessária para a extinção da punibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 931), consolidou a seguinte tese:

"O inadimplemento da pena de multa imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade impede a extinção da punibilidade do condenado, salvo se demonstrada a impossibilidade absoluta de pagamento, ainda que de forma parcelada."

No caso vertente, a decisão de primeiro grau fundamentou-se em uma presunção de hipossuficiência, sem que houvesse nos autos prova documental robusta e inequívoca de que o agravado é absolutamente incapaz de adimplir a obrigação, ainda que mediante parcelamento.

É firme o entendimento de que a atuação da Defensoria Pública, por si só, não gera presunção absoluta de miserabilidade para fins de isenção de sanção pecuniária, uma vez que não

há indicativos concretos de que o acusado possui capacidade econômica para arcar com o valor.

A execução penal deve ser norteada pelo princípio da efetividade da jurisdição e admitir a extinção da punibilidade sem o exaurimento das diligências de cobrança (como o parcelamento previsto no art. 169 da LEP ou a penhora de bens) esvaziaria o caráter retributivo e preventivo da sanção criminal.

Dessa forma, a decisão recorrida revela-se prematura, devendo o Juízo da Execução oportunizar o contraditório específico sobre a capacidade financeira, mantendo-se, por ora, a higidez da execução da pena de multa.

Ante o exposto, CONHEÇO o presente ministerial recurso e no mérito DOU PROVIMENTO para anular a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução da pena de multa em face de ADENIS OLIVEIRA DA COSTA.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.